Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-26.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011240-26.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO BIANCHI - CPF: 027.858.921-94 (AGRAVANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO COMPROVADO. IMÓVEL RURAL, VEÍCULOS E MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DE ALTO VALOR. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA QUANDO DEMONSTRADA CAPACIDADE ECONÔMICA SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR MISERABILIDADE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, fundamentando-se na existência de patrimônio expressivo incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando elementos objetivos demonstram titularidade de patrimônio expressivo, ainda que composto por instrumentos de trabalho, e se a ausência de liquidez imediata é suficiente para caracterizar o estado de miserabilidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos objetivos dos autos demonstram ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

4. O patrimônio do agravante, avaliado em aproximadamente R$ 877.750,00, incluindo imóvel rural de 70 hectares, colheitadeira, trator e veículo, revela capacidade econômica substancial incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

5. A caracterização dos bens como instrumentos de trabalho não afasta a demonstração de capacidade econômica quando se trata de maquinário agrícola de alto valor e propriedade rural de dimensão considerável.

6. Extratos bancários com saldos baixos, isoladamente, não caracterizam hipossuficiência diante da existência de patrimônio expressivo, pois a gratuidade não se destina a pessoas detentoras de bens de alto valor, ainda que momentaneamente sem disponibilidade financeira.

7. Frustrações de safra e dificuldades momentâneas, embora compreensíveis, não constituem demonstração cabal da impossibilidade de arcar com despesas processuais.

8. O parcelamento das custas em três prestações mensais, concedido na decisão agravada, equaciona adequadamente o acesso à justiça com o dever de contribuir para o custeio do serviço judiciário.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos objetivos demonstram titularidade de patrimônio expressivo incompatível com o estado de miserabilidade. 2. A caracterização de bens como instrumentos de trabalho não impede o reconhecimento de capacidade econômica quando possuem elevado valor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, 99, §3o, e 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.099.959/SP, Segunda Turma, j. 15.08.2022; TJ-MT, AI 1.009.681-96.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario; TJ-MT, AI 1.009.996-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 16.07.2025; Súmula 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
VALMIR ANTONIO BIANCHI
contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que a decisão ao indeferir o pedido de justiça gratuita, violou os dispositivos legais do art. 98 e art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, por considerar equivocadamente que a existência de bens móveis e imóveis — incluindo trator já arrestado nos autos — implica capacidade financeira para suportar os encargos processuais. Sustenta que a decisão desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada, bem como ignorou os elementos dos autos que evidenciam a ausência de liquidez financeira, tais como extratos bancários sem saldo, declarações de imposto de renda com prejuízos, e a situação de endividamento e frustrações de safra do agravante, que é agricultor familiar.

Defende que a mera titularidade de patrimônio produtivo, como máquinas e terras voltadas à atividade agrícola, não pode ser confundida com disponibilidade financeira, sendo equivocada a premissa de que tais bens indicam capacidade contributiva. Alega ainda que a jurisprudência pacificada do STJ e de diversos Tribunais estaduais, inclusive o TJMT, reconhece que instrumentos de trabalho e imóveis de uso rural familiar não descaracterizam, por si sós, a hipossuficiência. Assim, requer a reconsideração da decisão agravada para concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do amplo acesso à justiça.

Subsidiariamente, caso não seja deferida a gratuidade integral, pleiteia a redução de até 90% das custas processuais, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ante a comprovada condição de vulnerabilidade econômica. Por fim, requer o provimento do agravo interno para que a decisão seja reformada pelo colegiado, com a concessão do benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, com a aplicação de medida mitigadora proporcional à sua capacidade financeira.

Em contraminuta apresentada em id. 318450353, o apelado sustenta, preliminarmente, que o agravante juntou documentos sob sigilo, impedindo o pleno acesso da parte contrária, o que configura cerceamento de defesa caso a decisão seja reformada com base em tais elementos. Requer, assim, a liberação dos referidos documentos à parte agravada e a reabertura de prazo para manifestação. No mérito, argumenta que o agravante não apresentou declaração formal de hipossuficiência e que os documentos disponibilizados indicam a titularidade de bens de elevado valor, revelando capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

O apelado ainda assevera que não houve apresentação do extrato SCR, essencial para comprovar a totalidade da capacidade financeira do agravante, o que poderia evidenciar omissão deliberada de ativos. Ressalta que a simples alegação de frustrações sazonais da atividade agrícola não substitui prova documental robusta. Fundamenta sua defesa em jurisprudência consolidada, segundo a qual a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando contrariada por elementos objetivos de riqueza. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VALMIR ANTONIO BIANCHI
contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo agravado sobre a juntada de documentos em sigilo, verifico que, embora tal procedimento possa ter restringido o acesso, não houve efetivo prejuízo à defesa, considerando que a parte agravada apresentou contraminuta substanciosa abordando todos os aspectos relevantes da controvérsia. Ademais, o conteúdo principal dos documentos foi adequadamente analisado na decisão agravada, sendo desnecessária a reabertura de prazo para nova manifestação.

No mérito, após minuciosa análise dos autos, constato que o presente recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A concessão da justiça gratuita está ancorada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". No plano infraconstitucional, o instituto está regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O benefício da gratuidade judiciária pressupõe a demonstração da hipossuficiência financeira da parte, ou seja, da real impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do sustento próprio ou familiar. Embora o art. 99, §3o, do CPC estabeleça presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando elementos dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso em exame, a análise detida dos documentos apresentados pelo agravante revela situação patrimonial incompatível com a alegada incapacidade financeira. Conforme consta da própria declaração de imposto de renda juntada aos autos (id. 308911382), o recorrente é titular de expressivo patrimônio, que inclui:

1. Imóvel rural de 70 hectares avaliado em R$ 224.000,00;

2. Veículo avaliado em R$ 55.000,00;

3. Colheitadeira New Holland avaliada em R$ 250.000,00;

4. Trator John Deere (modelo 5090) avaliado em R$ 348.750,00.

Esse conjunto patrimonial totaliza aproximadamente R$ 877.750,00 (oitocentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais), montante que, por si só, evidencia capacidade econômica substancial, incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

Não se desconhece o argumento de que os bens mencionados constituem instrumentos de trabalho para a atividade rural desenvolvida pelo agravante. Todavia, a propriedade de maquinário agrícola de alto valor, aliada à titularidade de imóvel rural de dimensão considerável (70 hectares), demonstra capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

O agravante sustenta que tais bens não refletem sua real condição financeira, apontando ausência de liquidez imediata. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a gratuidade da justiça não se destina a pessoas detentoras de patrimônio expressivo, ainda que momentaneamente sem disponibilidade financeira. Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 182/STJ. 2. Afastado o óbice processual, passa-se ao exame do recurso. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
4. O Tribunal local deixou claro que não foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Eventual reforma do acórdão demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno provido para, reconsiderando a decisão das fls. 157-159, e-STJ, conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2099959 SP 2022/0094214-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022 - destaquei).

Apesar de o agravante ter apresentado extratos bancários indicando saldos baixos ou negativos, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar estado de hipossuficiência econômica diante de seu expressivo patrimônio.

A alegação de frustrações de safra e dificuldades momentâneas no exercício da atividade rural tampouco se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência necessária à concessão do benefício. Como produtor rural, é natural que o agravante esteja sujeito às sazonalidades e oscilações inerentes à atividade, sem que isso implique, necessariamente, estado de miserabilidade jurídica.

Quanto aos precedentes jurisprudenciais citados pelo agravante, observo que estes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações fáticas distintas, em que o conjunto probatório demonstrava efetiva incapacidade financeira dos requerentes, diferentemente do que se verifica na presente hipótese.

Neste Tribunal de Justiça, a orientação é clara no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária pode ser indeferido quando os elementos dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
N.U 1009681-96.2020.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO”. (TJ-MT - AGR: 10176583720238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE MONTA.
PRODUTOR RURAL
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos.
4. A análise do extrato bancário e do balanço patrimonial revela movimentações financeiras de elevado valor e ativo total superior a oito milhões de reais, evidenciando a capacidade econômica da parte. 5. A existência de recuperação judicial em curso, da pessoa jurídica do Agravante, não implica, por si só, em presunção de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso concreto. (...)”. (TJMT, 1009996-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025 - destaquei).

Destaco, por oportuno, que o indeferimento da gratuidade não configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao contrário, a decisão agravada, sensível à possível dificuldade momentânea do recorrente, concedeu o parcelamento das custas processuais em três prestações mensais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, medida que adequadamente equaciona o acesso à jurisdição com o dever de contribuir proporcionalmente para o custeio do serviço judiciário.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor das custas, previsto no art. 98, §5o, do CPC, entendo que o parcelamento já concedido constitui medida suficiente para garantir o acesso à justiça, sem comprometer demasiadamente a situação financeira do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas recursais em três prestações mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025